Tribunal: TJES
Processo: 5000346-23.2021.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-23.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS CRUZ
RECORRIDO: ANSELMO BATISTA JURI e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A REVELIA DO RÉU/RECORRENTE E JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. RECURSO QUE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR PESSOA COM MESMO SOBRENOME DA RECORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou os embargos à execução apresentados pelo recorrente, em que se alega nulidade da citação e demais atos processuais posteriores.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Analisando-se as individualidades do presente processo, constata-se que os AR de ids. 12147671 e 12147800 foram enviados exatamente para o mesmo endereço que o autor informa como seu, nos embargos à execução (id. 12147849). Não bastasse, tem-se que os avisos de recebimento estão assinados por pessoa com o mesmo sobrenome do requerente, permitindo-se deduzir que se trata de parente seu.

4. Inexistindo comprovação acerca da modificação do domicílio do autor, entendo que a citação e as intimações devem ser consideradas válidas, a teor do que prevê o Enunciado nº 5 do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

5. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O recurso questiona a validade da citação, recebida por terceiro, em desacordo com o artigo 242 do Código de Processo Civil, que exige a citação pessoal do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da citação quando recebida por terceiro, especialmente quando o aviso de recebimento é assinado por pessoa estranha à lide.

Assim, considerando que o réu não foi pessoalmente cientificado da ação, e que isso comprometeu seu direito ao contraditório, acolho as razões recursais para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes.

Sendo assim, peço vênia à Exma. Relatora para apresentar divergência e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente, para reconhecer a nulidade da sentença objurgada, devendo os autos serem remetidos ao juízo prolator, a fim de que seja retomado o rito, anulando-se os atos subsequentes à citação inquinada. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Juiz de Direito - Membro